Tribunal: TRF3
Processo: 5003761-46.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
433/1327)

5003761-46.2025.4.03.6114

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003761-46.2025.4.03.6114

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: FRED OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistir comprovação de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A perícia judicial constatou que, embora haja histórico de fratura de tornozelo direito e realização de tratamento cirúrgico, não foram identificadas alterações de marcha, limitação de mobilidade ou atrofia muscular, evidenciando a ausência de comprometimento funcional.

5. Não demonstrada a existência de sequela que implique redução da capacidade laborativa, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido.

IV. Dispositivo

6. Recurso da parte autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003761-46.2025.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: FRED OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 10 de junho de 2025, na qual a parte autora pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O Juiz da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo rejeitou os pedidos formulados, em sentença proferida em 30/10/2025, ao fundamento de inexistir comprovação de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

Deixou de fixar honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação da parte ré.

Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 04/03/2026.

Em suas razões recursais, sustenta que restou comprovada a existência de sequelas permanentes que repercutem em sua atividade profissional de porteiro, a qual exige deslocamentos constantes, permanência em pé por longos períodos, vigilância contínua e movimentações rápidas. Requer, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Apresentadas contrarrazões pela autarquia.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122): Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade. Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

do caso dos autos

A parte autora, atualmente com 46 anos de idade e que exerce a função de agente de fiscalização, afirma ser portadora de sequela decorrente de fratura de tornozelo.

Em razão do quadro clínico apresentado, percebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 02/05/2011 a 31/01/2012 (id. 358011338 - pág. 1).

Na perícia médica judicial, o autor relatou ter sofrido acidente motociclístico, ocasião em que fraturou o tornozelo direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico. Informou, ainda, que após dois anos houve rejeição do material utilizado, motivo pelo qual foi necessária a realização de nova intervenção cirúrgica para retirada do material de síntese. Ressalte-se que o único documento médico juntado aos autos consiste no laudo SABI emitido pelo INSS.

Do exame físico realizado não foram constatadas alterações da marcha, verificando-se apenas a presença de cicatriz nas faces lateral e medial do tornozelo direito, sem limitação de mobilidade e sem sinais de atrofia ou hipotrofia muscular.

Conforme o laudo SABI, o autor sofreu fratura do tornozelo direito em abril de 2011, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e sessões de hidroterapia. Posteriormente, realizou novo procedimento cirúrgico em 25/11/2011, ocasião em que foram indicadas sessões de fisioterapia. Todavia, não foi constatado comprometimento funcional, tampouco incapacidade ou redução da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto no 3.048/1999.

Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, o benefício será concedido, a título de indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, embora o autor apresente histórico de lesão decorrente de fratura de tornozelo, não restou comprovada a existência de sequela que implique redução de sua capacidade funcional ou limitação para o exercício de sua atividade laboral habitual.

Não demonstrada a existência de redução da capacidade laborativa, deixa de estar configurado o requisito indispensável para a concessão do benefício previdenciário pretendido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral. Sustenta cerceamento de defesa, em razão de suposta deficiência do laudo pericial, e, no mérito, o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da prova pericial; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, de confiança do juízo, atendendo aos quesitos essenciais e apresentando fundamentação técnica suficiente (artigos 370 e 443, III, do CPC).

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza nova perícia, conforme jurisprudência consolidada.

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando consolidadas as lesões resultarem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que cause efetiva redução da capacidade laboral.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, uma vez que a fratura em membro superior esquerdo evoluiu sem limitações funcionais.

Inexistindo prova de sequela que repercuta no desempenho da atividade habitual, inexiste direito ao benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002114-16.2025.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistir comprovação de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A perícia judicial constatou que, embora haja histórico de fratura de tornozelo direito e realização de tratamento cirúrgico, não foram identificadas alterações de marcha, limitação de mobilidade ou atrofia muscular, evidenciando a ausência de comprometimento funcional.

5. Não demonstrada a existência de sequela que implique redução da capacidade laborativa, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido.

IV. Dispositivo

6. Recurso da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão